Tribunal: TJPA
Processo: 0032860-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032860-38.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA PALMIRA FURTADO CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INATIVA. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. LEI Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJPA. ABONO SALARIAL PREVISTO NO DECRETO. MUNICIPAL Nº 36.748/2000 INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. AFASTADA. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA À UNANIMIDADE.

1 –
Preliminar de prescrição do direito a progressão funcional, suscitada em contrarrazões pelo Município de Belém e IPAM.
No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da autora, ora apelante, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Ademais, o ato de aposentação da apelante ocorreu em 02/07/2013, conforme portaria nº 0841/2013-GP/IPAMB (Id 2434394- Pág. 20), desta forma, considerando que a autora ingressou com a presente demanda em 22/02/2018, não há que se falar em prescrição quinquenal. Outrossim, a autora efetuou requerimento administrativo em 12/11/2014 (Id nº 2434394 – Pág 45), portanto, o que interrompe o prazo de prescrição.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.
A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal; No caso, considerando que a autora foi nomeado no cargo efetivo no dia no dia 01/11/1991 e que permaneceu exercendo suas funções até a sua aposentadoria, ocorrida em 01/08/2013, têm-se o cômputo de 22 (vinte e três) anos, de efetivo exercício na função, faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

3 – Quanto ao pedido de incorporação da gratificação de Tempo Integral é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará

Nesse sentido já se manifestou essa Eg. Corte. Portanto, acertada a sentença que em sede de controle difuso reconheceu a inconstitucionalidade, julgando improcedente tal pedido.

4 – Quanto ao abono salarial previsto no Decreto nº 36.748/2000, verifica-se do texto legal que o legislador considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores. Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal. Configurada a natureza de reajuste salarial, sendo devida a incorporação em relação a essa verba.

5 – Recurso de Apelação interposto pela autora, parcialmente provido. Recurso de Apelação do Ministério Público provido. Em Remessa necessária, sentença parcialmente reformada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, dando parcial provimento ao recurso da autora e provimento ao recuRso do ministério público
. EM REMESSA NECESSÁRIA, PELA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA,
tudo

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
MARIA PALMIRA FURTADO CARDOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pela apelante contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM e o IPAMB
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em sua
petição inicial
a autora/apelante relatou que é servidora pública municipal, no cargo de Assistente de Administração aposentada, por meio da Portaria n.º 0841/2013, com proventos no importe de R$2.434,64 (dois mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) à época.

Argumenta que faz jus à incorporação em seus proventos da parcela de tempo integral, além do enquadramento e a Progressão Funcional na forma da Lei Municipal nº 7507/91, bem como, ao abono pecuniário, concedido por força do Decreto Municipal n° 36.748, datado de 23/05/2000, este cessado quando de sua aposentadoria.

O Juízo a quo indeferiu a medida liminar (id nº 2434396 - Pág. 4).

A Prefeitura de Belém e IPAMB apresentaram contestação (id nº 2434397).

A parte autora apresentou Réplica (id nº 2434398).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação pela procedência parcial da ação, a fim de que fossem reconhecidos os direitos ao abono e à progressão funcional (id nº 2434398)

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, declaro em sede de controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal de 1988, inconstitucional a lei nº 8.953/2012, por vício formal subjetivo na fase de iniciativa, na forma prevista no artigo 61 da CF/88, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. (...)

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação argumentando, em síntese, que faz jus ao reajuste do vencimento base de acordo com valor do salário mínimo atualizado, ao recebimento do abono pecuniário previsto no Decreto nº 36.748/00, tendo em vista que não passou de reajuste salarial concedido a todos os servidores públicos municiais.

Defendeu ainda, a constitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, havendo apenas mera irregularidade formal, motivo pelo qual faz jus à incorporação da parcela de gratificação por tempo integral (id nº 2434400 - Pág. 11).

O IPAMB e o Município de Belém apresentaram contrarrazões sustentando a ocorrência da prescrição em relação à progressão funcional, bem como inovação recursal quanto ao pedido de reajuste do vencimento base de acordo com valor do salário mínimo atualizado. Sustentaram ainda, a inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/12 e, portanto, a impossibilidade de incorporação da gratificação de tempo integral, bem como a impossibilidade de incorporação do abono, tendo em vista a sua natureza transitória (id nº 2434401).

O Ministério Público do Estado do Pará também interpôs recurso de apelação aduzindo que a autora/apelante faz jus ao recebimento do abono pecuniário, bem como à progressão funcional na forma da Lei Municipal nº 7507/91 (id nº 2434402)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo ambos os recursos de apelação no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e parcial provimento ao recurso interposto pela autora (id 2798269).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta com o Recurso de Apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária

e

dos recursos de Apelações e passo a analisá-los.

Inicialmente, verifico o
erro in procedendo
da sentença
citra petita
, por ter deixado de efetuar a análise quanto aos pedidos de progressão funcional e abono pecuniário requeridos na inicial, atendo-se a análise do pedido de tempo integral.

Assim, considerando que a matéria foi questionada em recurso de apelação interposto pela Autora e pelo Ministério Público, bem como, que estão devidamente aptas para julgamento, serão analisadas no mérito do recurso, nos termos do art. 1.013, inciso III, do CPC/2015.

Antes de adentrar no mérito, passo a análise da preliminar de prescrição do pedido de progressão funcional, suscitada em contrarrazões pelo Município de Belém e IPAMB.

- Da prejudicial de mérito de prescrição aduzida pelo Munícipio de Belém e IPAMB em contrarrazões.

Os recorridos sustentam que a pretensão da autora/apelada foi atingida pela prescrição quinquenal, por não se se tratar de obrigação de trato sucessivo, mas de demanda visando configurar uma situação jurídica, qual seja, o reconhecimento do direito a progressão funcional por antiguidade.

Argumentam que o início do prazo prescricional se iniciou a contar da data em que ficou demonstrada a violação do direito, o que, no caso dos autos, foi em 1996, quando o Ente Público deixou de realizar a primeira progressão por antiguidade.

Todavia, verifico que a prejudicial de prescrição suscitada não merece ser acolhida como passo a demonstrar.

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, in verbis:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o ato de aposentação da apelante ocorreu em 02/07/2013, conforme portaria nº 0841/2013-GP/IPAMB (Id 2434394- Pág. 20), desta forma, considerando que a autora ingressou com a presente demanda em 22/02/2018, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Outrossim, a autora efetuou requerimento administrativo em 12/11/2014 (Id nº 2434394 – Pág 45), portanto, o que interrompe o prazo de prescrição.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que em seu recurso de apelação a autora defendeu o direito a reajuste do vencimento base de acordo com o valor do salário mínimo. Contudo, tal pedido não foi abordado na inicial e em nenhum outro ato processual, pelo que não deve ser conhecido, ficando prejudicada a análise.

- Da Progressão Funcional:

A autora/apelante, em suas razões, sustenta que ingressou no serviço público da Prefeitura Municipal de Belém em 01/04/1979, tendo sido aposentada em 01/08/2013, perfazendo 34 (trinta e quatro) anos de serviço público, tendo sido sua última progressão funcional a elevado a referência 22, mas nunca foi implementada financeiramente tal valor.

Salienta ainda, que deve ser feita aplicada corretamente a progressão funcional à autora, classificando-a na referência que faz jus, com o interstício de 2 (dois) anos, aplicando-se a diferença salarial de 5% (cinco por cento) entre a referência em que se encontra e aquela faz jus, que seria a referência, 28, garantindo-lhe o percentual de 55% sobre seu vencimento base.

Do exame dos autos (Id nº 2434395 – Pág 37), é possível constatar que a autora ingressou no serviço público em 01/04/1979, por meio de contrato.

No entanto,
em 01/11/1991
, devido aprovação em concurso público, foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Assistente de Administração, tendo sido enquadrado na Referência 16, conforme documentos anexos à inicial (id 2434395 - Pág. 39).

Por sua vez, a Lei Municipal n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional, conforme se observa nos artigos 10, 11 e 16 da referida Lei, senão vejamos:

Art. 10
. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11
- Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.”

Nos termos do artigo 11 da Lei Municipal n° 7.507/1991, o dispositivo estabeleceu a definição legal de progressão funcional,
sendo a elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa,
obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Assim sendo, merece acolhimento a irresignação do autor/apelante, haja vista que, a partir de 01/11/1991 passou
a exercer o cargo efetivo de Assistente de Administração, fazendo jus ao percebimento da progressão funcional
.

Ademais, a referida norma em seu art. 19, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra, a seguir transcrito:

Art. 19
- A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Nesta senda, o texto legal não apresenta critérios cumuláveis e sim alternativos, sendo cabível a progressão em caso de antiguidade ou merecimento, não havendo qualquer ressalva quanto à necessidade de avaliação profissional para a concessão da progressão por antiguidade.

Assim sendo, para que ocorra a progressão funcional do servidor público municipal é necessário que haja a passagem do interstício de cinco anos e o efetivo exercício das atividades prestadas ao Município. O preenchimento desses requisitos enseja automaticamente a progressão por antiguidade, surgindo o direito subjetivo da Apelante à progressão funcional, com a consequente escala progressiva dos vencimentos equivalente a referência, a cada cinco anos entre uma e outra.

Portanto, considerando que a autora foi nomeada no cargo efetivo no dia no dia 01/11/1991 e que permaneceu exercendo suas funções até a sua aposentadoria, ocorrida em 01/08/2013, têm-se o total de 22 (vinte dois anos) anos, de efetivo exercício na função, faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91), razão pela qual lhe é devida a progressão funcional no percentual de 20% (vinte por cento).

Ademais, o Município, em sua contestação não refutou a alegação da autora de ausência de pagamento, atendo-se a alegar a prescrição do direito e, na eventualidade de condenação, a aplicação da prescrição quinquenal no pagamento de eventuais valores retroativos.

Deste modo, cristalino está o direito da apelada em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como estabelece a Súmula 85 do STJ em conjunto com o Decreto 20910/32.

Nesse sentido:

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº
7.546
/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º
7.507
/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02, afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.
Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012, estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905). (TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO
MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto
20.910
/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2
- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA. MÉRITO:
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01) - (Grifos nossos).

- Da incorporação da Gratificação por Tempo Integral:

Nesse ponto, acertada a sentença de primeiro grau, que em sede de controle difuso, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei da Lei Municipal nº 8.953/12, rejeito o pedido inicial quanto à incorporação da gratificação de tempo integral requerido pela autora.

Sobre a tese suscitada pelos requeridos em contestação e contrarrazões, de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, verifica-se que razão lhes assiste, uma vez que a referida norma padece de vício de iniciativa, tendo em vista que não se deu por iniciativa do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Além disso, este Tribunal de Justiça, reconheceu a inconstitucionalidade da lei municipal nº 8.953/2012. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO
REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC. 2. MÉRITO
2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.
2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação cível e, em remessa necessária, reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém/PA, 20 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (1756304, 1756304, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28

Ressalte-se ainda, que no caso em apreço, conforme documento de id nº 2434394 - Pág. 35, a apelante recebeu Gratificação de Tempo Integral-GTI a partir de 04.08.2008 e se aposentou no ano de 2013, ou seja, recebeu a gratificação por menos de dez anos. Sendo assim, não faz jus ao recebimento da referida parcela, que de acordo com o art. 64, parágrafo 3º da
Lei nº 8.953/2012 que alterou a Lei nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), estabelece a incorporação da referida gratificação, quando o servidor efetivo percebê-la por mais de dez anos consecutivos e desde que tenha incidido o desconto previdenciário na referida parcela

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de incorporação da parcela de tempo integral pela autora.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça vem de forma reiterada, em situações análogas a dos autos, em que reconhece a inconstitucionalidade da norma em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMTENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.
2. Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo. 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, Processo nº 0024433-23.2013.814.0301, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda, Julgamento em 04.11.2019, Publicado em 06.02.2020) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 (...) 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1511292, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-25) – Grifo nosso.

- Do Abono Pecuniário

No que tange ao pedido de incorporação do abono

previsto no Decreto nº 36.748/2000, este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal para percepção, reportando-se ao julgamento do AgRg no Ag 1283924, pelo STJ no sentido de que havendo previsão legal - linear e geral - no tocante à vantagem pecuniária e, tendo os inativos exercido o mesmo cargo ou função quando da aposentadoria, não há como ser afastada a extensão daquela aos seus proventos, sempre que houver modificação na remuneração dos servidores ativos.

O referido Decreto assim dispõe:

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 94, itens VII e XX, da Lei Orgânica do Município de Belém e;

Considerando a necessidade de adequar o funcionamento da administração municipal às diretrizes estabelecidas em Plano de Governo;

Considerando os termos de acordo salarial celebrado entre o Município de Belém – Prefeitura Municipal e os Sindicatos representantes dos servidores públicos municipais.

Art. 1º - Concede reajuste salarial e abono pecuniário aos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Belém, integrantes das categorias funcionais dos grupos ocupacionais auxiliar, de níveis médio e superior, magistério, guarda municipal, e aos ocupantes de cargos comissionados, de acordo com os vencimentos-base e valores especificados no anexo único do presente Decreto.

Como se vê, o Decreto nº 36.748/2000, considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores.

Para ilustrar colaciono os julgados em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. INCORPORAÇÃO DE ABONO AMAT E ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DO ABONO AMAT. AFASTADA. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. AFASTADA. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
APELAÇÃO DO IPAMB CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ação ordinária para incorporação de abono AMAT e Abono salarial. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para reconhecer o direito à incorporação do abono salarial. 2. Apelação da autora. O Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento. Verba de natureza transitória que não se incorpora à remuneração. Apelação da autora conhecida e não provida.3. Apelação do IPAMB. Prejudicial de prescrição trienal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Prejudicial rejeitada.4. O Decreto nº 36.742/2000, considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores.
5. Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal. Configurada a natureza de reajuste salarial. Manutenção da condenação à incorporação em relação a essa verba.
6. Apelação do IPAMB conhecida e não provida. 7. Reexame Necessário. Reconhecimento de sucumbência recíproco. Fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. 8. À unanimidade. (2132665, 2132665, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

APELAÇÃO CÍVEL
ABONO SALARIAL CONCEDIDO A POLICIAL MILITAR INATIVO DECRETO LEI Nº 36.748/2000 - CARÁTER TRANSITÓRIO AFASTADO

CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL
- INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 729 DO STF.

I -In casu, os

apelantes percebem o abono há anos, afastando o seu caráter de provisoriedade. Por outro lado, verifica-se o caráter geral da referida vantagem paga, indistintamente, a todos os servidores públicos, bem como restar configurado, pela exposição dos motivos do Decreto Estadual nº 36.748/2000 (Decreto que instituiu o abono salarial aos Servidores Públicos do Município de Belém), verdadeiro reajuste escamoteado em suas respectivas remunerações.
II-Aplicação do princípio do Venire contra Factum, vedando o comportamento da Administração Pública que deixa de aplicar a contribuição previdenciária, e, assim, alega, em sua defesa, a impossibilidade de incorporação. III-Recurso de Apelação conhecido e provido. (TJPA. 2013.04160238-95, 121.914, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-01, Publicado em 2013-07-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE VERBAS RELATIVAS A ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E ABONO PECUNIÁRIO
. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM RELAÇÃO AO ATS PRETENDIDO. ABONO PECUNIÁRIO CONCEDIDO DE FORMA GENÉRICA A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. MULTA DESPROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATS E
MANUTENÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO.
REDUÇÃO DA MULTA.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE
. (TJPA. 2016.02821000-19, 162.254, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-18).

Desta feita, verifica-se a necessidade de reforma parcial da sentença, para julgar procedentes o pedido da autora quanto ao pagamento da progressão funcional e a incorporação do abono previsto no Decreto. Municipal nº 36.748/2000.

Honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca e a ausência de valores exatos na sentença, o que confirma ser a condenação quantia ilíquida, deve-se aplicar o disposto no art. 85, §3º do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Desse modo, deve o arbitramento dos honorários advocatícios ficar reservada à fase de liquidação, nos termos do §4º do art. 85 do CPC/2015.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, E PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para declarar o direito da autora a progressão funcional e a incorporação do abono, nos termos da fundamentação lançada, Em Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada.

No que tange aos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca e da decisão ilíquida, deve o arbitramento ficar reservado à fase de liquidação, nos termos do §4º do art.85 do CPC/2015.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2021